Tribunal: TJBA
Processo: 8022459-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022459-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA e outros Advogado(s): JOSE CARLOS ANUNCIACAO ROCHA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE MANDAMUS ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 259, § 2º, DO RITJBA. TESES DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS JÁ DEBATIDAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ VEDANDO A REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DO MANDAMUS DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20/03/2025, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sequestro e cárcere privado e resistência, alegando excesso de prazo para oferecimento da denúncia, possibilidade de conversão em prisão domiciliar por ser pai de menor de 12 anos e cabimento de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se constitui reiteração de habeas corpus anteriormente julgado com os mesmos fundamentos e se há possibilidade de conhecimento da ordem diante da tríplice identidade com mandamus anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus constitui manifesta reiteração de mandamus anterior (HC nº 8018330-20.2025.8.05.0000) já julgado e denegado por esta Turma Julgadora em 22/05/2025, concernente ao mesmo paciente, mesma ação penal originária e idênticos fundamentos. 4. No habeas corpus anterior foram debatidas exatamente as mesmas teses ora suscitadas: excesso de prazo para oferecimento da denúncia, possibilidade de conversão em prisão domiciliar e substituição da prisão cautelar por medidas alternativas. 5. A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos já apreciados enseja o não conhecimento, conforme dispõe o art. 259, § 2º, do RITJBA, que veda expressamente a repetição de pedido com fundamentos idênticos. 6. A jurisprudência consolidada do STF e STJ é firme no sentido de não conhecer habeas corpus que constitua mera reiteração de pedido anterior, por inadequação da via eleita e ausência de inovação fática ou jurídica. 7. Não se verifica qualquer fato novo ou alteração da situação fática que pudesse justificar nova apreciação das teses defensivas já rejeitadas. 8. Inexiste nos autos situação teratológica, com a clara demonstração de ilegalidade e/ou de situação que configure abuso de poder a autorizar, excepcionalmente, a concessão de ofício da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos já apreciados em mandamus anterior concernente ao mesmo paciente e idêntica ação penal enseja o não conhecimento da ordem, aplicando-se o art. 259, § 2º, do RITJBA, consoante jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Dispositivos relevantes citados: RITJBA, art. 259, § 2º; CPP, art. 318, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8018330-20.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 22.05.2025; STF, HC nº 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC nº 691648, Rel. Min. Jesuíno Rissato. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8022459-68.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. JOSÉ CARLOS ANUNCIAÇÃO ROCHA FILHO e como paciente, EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .